Tribunal: TJDFT
Processo: 0742470-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742470-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR, MANUELA CALAZANS SILVA ESPÓLIO DE: EDER SOUZA E SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Inventário ajuizada por ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS tendo por objeto o espólio do de cujus EDER SOUZA E SILVA, do qual a autora é credora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, no que se refere ao pedido de declaração de nulidade de contrato de permuta e torna de imóvel e aos documentos novos juntados no ID 74320021 a 74320024. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2025 19:03:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador